Tribunal: STF
Processo: ARE 1257397
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorrentes e recorrido, mediante acórdão (eDOC 13, p. 39-59) assim ementado:
    “PENAL MILITAR. ESTELIONATO. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO VOTO. SOMENTE ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO APLICADO AO DIREITO PENAL MILITAR. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA. VALIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COLETIVA. COMPROVADAS. 
    1. De acordo com o art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição em concreto da pena inferior a um ano se dá em 02 (dois) anos.
    2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que apenas é permitida a alteração do voto antes da proclamação do resultado.
    3. O Superior Tribunal Militar não prevê o princípio da identidade física do juiz, uma vez que a legislação prevê que a jurisdição dos Juízes-militares se extingue em 3 (três) meses, e, após esse período, a competência passa ao novo Conselho Permanente de Justiça.
    4. São lícitas tanto a prova existente em gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro, como a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não havendo causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Precedentes STF.
    5. No mérito, verifica-se que os elementos probatórios conduzem à certeza da materialidade, da autoria e da caracterização dos crimes de estelionato, demonstrando que os Apelantes tinham pleno conhecimento de que estavam praticando uma fraude contra a Administração Militar e agiram dolosamente, com o nítido intuito de obter indevida vantagem econômica.
    6. Apelação do Maj. QOPM André Gustavo Oliveira Garbi conhecida e provida para reconhecer a prescrição retroativa do delito.
    7. Demais apelações conhecidas e desprovidas.” (eDOC 13, p. 39-59; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário interposto por Marcus Rogério de Castro Pereira da Silva, Adriano Meirelles Gonçalves, Marcos Barbosa Coutinho, Jefferson Gonçalves de Castro e Paulo Bento Silveira Filho (eDOC 13, p. 139-159; eDOC 51, p. 1-21), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes supracitados também interpuseram recurso especial (eDOC 13, p. 112-138).
    O Presidente do TJDFT, em juízo de admissibilidade do citado RE, proferiu a seguinte decisão (eDOC 15, p. 219-223), da qual destaco: 
    “(...)
    O apelo extremo igualmente não merece prosseguir, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral das teses recursais. 
    Com efeito, em relação ao tema atrelado à indicada violação ao artigo 5°, inciso LIV, da CF, a Suprema Corte também entende que o julgamento se encerra com a proclamação do resultado final, e somente pode ser alterado para corrigir erros materiais (RHC 119334, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJ-e de 28/8/2015). 
    Portanto, basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (ARE 1017555, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 17/2/2017). 
    No tocante à sustentada contrariedade ao artigo 5°, inciso LVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 583937 QO-RG (Relator Ministro CEZAR PELUSO, DJ -e de 17/12/2009 - Tema 237), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que ‘É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro’.
    Assim, considerando que a outra tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil/2015. 
    III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário.” (eDOC 13, p. 181-184; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 13, p. 225-243) e do AREsp (eDOC 13, p. 191-210).
    A então Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.199.826/DF (eDOC 13, p. 262-264). Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 19, p. 3-11).
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registre-se que por força da manifestação da parte ora recorrente (eDOC 50, p. 1-2) e do despacho contido no eDOC 56, p. 1, a Secretaria de Gestão de Precedentes desta Corte assim certificou:
    “Em atenção ao Despacho de 14/8/2020, certifico que foi constatado erro material na autuação dos presentes autos, visto que não foi cadastrado o agravo em recurso extraordinário de MARCUS ROGÉRIO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, interposto em face do recurso extraordinário contra o acórdão de nº 20080111501205, proferido pelo Tribunal de origem. 
    Diante disso, informo que retifiquei a autuação dos presentes autos (...)” 
    Passo, pois, a julgar referido ARE interposto por Marcus Rogério de Castro Pereira da Silva, Adriano Meirelles Gonçalves, Marcos Barbosa Coutinho, Jefferson Gonçalves de Castro e Paulo Bento Silveira Filho (eDOC 13, p. 225-243).
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 237 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência do TJDFT (eDOC 13, p. 181-184).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (eDOC 13, p. 225-243) interposto por Marcus Rogério de Castro Pereira da Silva, Adriano Meirelles Gonçalves, Marcos Barbosa Coutinho, Jefferson Gonçalves de Castro e Paulo Bento Silveira Filho, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente